Tribunal: TJES
Processo: 5001357-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001357-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KASSIO LIMA RUPERTI DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL ENTRE CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DE EFEITOS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Enoque Pereira Leal Filho, denunciado por suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 29 do CP, cuja prisão perdura por quase três anos, sem conclusão da instrução processual. A liminar foi anteriormente concedida ao corréu Kassio Lima Ruperti da Silva, com base no excesso de prazo e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser resolvida consiste em verificar se é possível a extensão dos efeitos da liminar concedida ao corréu Kassio ao paciente Enoque, com base na idêntica situação fático processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que ambos os réus estão presos há tempo superior a dois anos e meio sem que tenha sido concluída a instrução criminal, em razão de sucessivos adiamentos de audiência por ausência de testemunha, evidenciando desrespeito ao princípio da razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII).

4. A prisão preventiva de ambos se deu nas mesmas circunstâncias, imputando-se a eles os mesmos fatos e sem qualquer distinção quanto à gravidade concreta da conduta.

5. A ausência de fundamentos individualizados que justifiquem a manutenção da custódia apenas para um dos réus revela afronta ao princípio da isonomia, autorizando a extensão da decisão favorável com base no art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para estender ao paciente Enoque Pereira Leal Filho os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu Kassio Lima Ruperti da Silva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece excesso de prazo na formação da culpa e determina a revogação da prisão preventiva pode ser estendida a corréu em idêntica situação fático processual, com base no art. 580 do CPP.

A ausência de fundamentos individualizados para distinção de tratamento entre corréus impõe a concessão da ordem por violação ao princípio da isonomia e ao direito à razoável duração do processo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/11/2020.

TJES, HC 0012345-67.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
0
0
1357
-
57
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
KASSIO LIMA RUPERTI DA SILVA,

ENOQUE PEREIRA LEAL FILHO

AUT. COATORA:
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kassio Lima Ruperti da Silva
, apontando como autoridade coatora a ilustre magistrada da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, sob o fundamento que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Sustentam os impetrantes que a prisão cautelar do paciente aconteceu no dia 20 de julho de 2022 por suposta prática de delito previsto nos artigos 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 29 do Código Penal, ou seja, há quase 03 anos, o que configura excesso de prazo na formação da culpa.

Além disso, aduzem que não teria provas claras de seu envolvimento nos crimes em apuração, eis que a única testemunha que imputa a sua participação no evento criminoso não ratificou seu depoimento em juízo e, destaca que o adolescente o suposto participante no delito foi absolvido pelo ato infracional imputado, por insuficiência de provas.

Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem para que seja posto o paciente em liberdade, sem prejuízo de aplicação da medida cautelar diversa da prisão.

L
iminar
deferida
(I
D
12047612).

Com efeito, sobreveio o pedido em favor de Enoque Pereira Leal Filho para extensão dos efeitos da medida liminar concedida no I
D
12380906.

Na forma da r. decisão monocrática,
este
Desembargador deferiu o pedido liminar.

Pois bem.

Não se pode olvidar que
,
segundo a concepção moderna quanto ao prazo máximo que o acusado pode permanecer preso provisoriamente, o alegado excesso deve ser aferido dentro dos limites da proporcionalidade da medida, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

No caso em análise,
a
ssim como o paciente KASSIO, o requerente ENOQUE fora investigado e, posteriormente, denunciado perante o juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal e art. 244-B Lei 8.069/90, na forma do art. 29 Código Pena
l.

A nobre Defesa do paciente KASSIO impetrou o presente
writ
com pedido de liminar, sustentando a ocorrência de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente KASSIO, em razão da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, pois se encontrava preso há mais de 02 anos e 06 meses sem que se concluísse a instrução criminal.

Após analisar o pleito de medida liminar,
este
eminente Desembargador Relator proferiu r. decisão no ID 12047612 concedendo a liminar,
no sentido de que:
n
o caso em exame, os reiterados adiamentos da audiência de instrução, especialmente em razão da não localização de testemunha da acusação, evidenciam o desrespeito ao princípio da razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Ademais, não há notícia de que o paciente tenha praticado qualquer ato que indique risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, de modo que a manutenção da prisão preventiva revela-se excessiva e desproporcional.

Requer o impetrante que considerando que a situação fático/processual do ora requerente ENOQUE (corréu) é a mesma que a do paciente KASSIO (acusados dos mesmos crimes, mesmas circunstâncias e mesmo tempo de prisão cautelar), alternativa não há senão a extensão dos efeitos da r. decisão que concedeu a medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente KASSIO em razão da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa ao requerente ENOQUE.

Compulsando os autos, verifico que o pedido encontra respaldo no artigo 580 do Código de Processo Penal, que autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável em habeas corpus a corréus em situação idêntica.

Art. 580
. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para tal, o
deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático processual daquele já beneficiado, aos ditames do art. 580 do Código de Processo Penal,
como
se verifica no c
aso dos presentes autos.

E isso porque
as condutas do réu e do ora recorrente
(corréu)
mostram-se símiles; não
j
ustifica
ndo
a diferença de tratamento que lhes foi dispensado, sem discorrer de forma diferenciada sobre suas condutas.

De modo que, a meu ver, e
videnciada a identidade de situação entre o recorrente e o corréu, deve ser deferido o pedido de extensão.

Ademais, em análise preliminar, há indícios de que a permanência da custódia pode estar desproporcional frente ao tempo decorrido e à agenda processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.